Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702499-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DECIO BARBETA RODRIGUES DECISÃO 1. A exequente agrava (id 14106414) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 14106433) que suspendeu a execução pelo prazo de um ano (CPC 921, III) e advertiu que, após, não serão admitidos pedidos de reiteração de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG, sem que se demonstre modificação no patrimônio do executado. Afirma que o transcorrer do lapso temporal de um ano já é justificativa suficiente para a reiteração das pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG já realizadas. Contrarrazões no id 14654037. 2. Além da suspensão, o Juízo nada decidiu, limitando-se a mera advertência. Se o agravante vier a formular pedido de pesquisa, a depender da resposta que lhe for dada, então poderá recorrer. Por ora, não há decisão (sequer pedido houve) nem, obviamente, prejuízo, motivo pelo qual carece o agravante de interesse recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 19/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR